Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-33.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000692-33.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
NILDES DE SOUZA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por manter a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1014963-52.2021.811.0042 [Ação Penal n.o 1015459-81.2021.811.0042], a despeito do encerramento do prazo de 90 (noventa) dias outrora estabelecido para duração da aludida providência acautelatória.
Contextualizando a impetração, relata o firmatário do remédio heroico que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 12/10/2021 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, foi agraciada com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais, dentre as quais, o pagamento de fiança, o recolhimento domiciliar noturno e a utilização de aparelho de monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias.
Prosseguindo, afirma que em 04/11/2021 a i. Defesa formulou pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, o qual fora indeferido pela MM.a Juíza singular a despeito da existência de estudo psicossocial favorável à retirada do equipamento e do cumprimento regular das demais medidas acautelatórias pela favorecida nessa ordem; o que, no entender do impetrante, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.
Nesse contexto, assevera o subscritor do writ que, além de perdurar por tempo demasiadamente excessivo, a monitoração eletrônica imposta à paciente viola o princípio da homogeneidade das cautelares, visto que as penas máximas abstratamente previstas para os crimes imputados, ainda que somadas, não ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos, o que, atrelado às peculiaridades fáticas e às condições pessoais da agente, enseja a conclusão de que, acaso reste condenada ao final de persecução criminal judicial, a increpada certamente será submetida ao cumprimento de sua reprimenda no regime aberto, o qual sequer admite a utilização de tornozeleira eletrônica.
Em reforço, afirma que a retirada do equipamento de vigilância estatal em nada afetará o andamento do processo criminal instaurado em primeira instância, principalmente porque as demais medidas acautelatórias fixadas em desfavor da paciente vêm se revelando suficientes ao resguarde da ordem pública e dos meios e fins do processo; tanto que inexistem notícias de eventual descumprimento pela beneficiária do writ, que vem obedecendo as determinações judiciais que lhe foram impostas, comparecendo a todos os atos processuais e se submetendo a tratamento psicológico.
Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão in limine da presente ordem de habeas corpus, para ver revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta à paciente, a pretexto de que sua manutenção viola o princípio da homogeneidade das cautelares; ao que acrescenta pleito subsidiário de substituição do equipamento de vigilância estatal por “outra medida cautelar menos onerosa a Paciente”. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 115401962 ao ID 115401964.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade manifesta ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Até mesmo porque, é evidente que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes os informes da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de NILDES DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator